Tribunal: TJDFT
Processo: 0706578-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, a embargante/apelante retornara ao processo[1], após o julgamento dos apelos, principal e adesivo, pleiteando a certificação do trânsito em julgado parcial da sentença inicialmente vergastada, especificamente no pertinente à parte do decisum que homologara o reconhecimento parcial dos pedidos formulados no ambiente dos embargos de terceiro que veiculara, determinando a desconstituição das penhoras efetivadas sobre os imóveis de sua titularidade, inscritas nas matrículas no 104.611, 104.630, 104.639, 104.662 e 104.664, do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, de modo a viabilizar o imediato cumprimento da diligência de baixa dos gravames. A ultimação da diligência almejada, que, ressalte-se, não está reservada a este juízo recursal, independente da certificação pretendida, pois o fenômeno processual se operara ope legis em razão das matérias que fizeram o objeto dos apelos formulados por ambos os litigantes. Alinhada essa ressalva, de molde a ser facilitado o exame do postulado pela embargante, encaminhe a Secretaria cópia dos acórdãos editados nestes autos ao eminente juízo a quo para anexação aos autos do executivo no qual formalizadas as penhoras desconstituídas. Acudida essa diligência, devolvam-se os autos à egrégia Presidência desta Corte de Justiça para os ulteriores atos, tendo em vista o apelo constitucional aviado pelo embargado. I. Brasília-DF, 30 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição - ID 38212690 (páginas 3219/3230).